Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735641-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA PACIENTE: FRANCISCA SELMA RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, em favor de FRANCISCA SELMA RODRIGUES DA SILVA, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da ação penal no 0724142-52.2023.8.07.0001, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar (ID 75468892). Aduz o impetrante, em suma, que a paciente teve sua prisão temporária decretada em 19/12/2024, posteriormente convertida em preventiva em 12/02/2025, por suposto envolvimento em crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, c/c §3o da Lei 12.850/2013), lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei 9.613/1998) e tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, três vezes). Sustenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser mãe de dois filhos menores de idade (H.R.D.N. e C.R.D.N.), os quais se encontram desamparados, pois o pai também está preso na mesma operação. Alega que a decisão impetrada desconsiderou a situação de vulnerabilidade das crianças, porquanto estão sob cuidados precários da avó materna, pessoa com saúde debilitada, sendo que os relatórios psicológicos anexados aos autos demonstram grave sofrimento psíquico dos menores. Ressalta não estarem presentes o fumus commissi delicti nem o periculum libertatis, especialmente porque não se trata de crime cometido com grave ameaça ou violência à pessoa. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca, ainda, o princípio constitucional da presunção de inocência e o disposto nos artigos 318, III e V, e 318-A, I e II, ambos do CPP. Cita jurisprudência em prol dos argumentos expendidos. Requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a revogação da custódia cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, III e V, c/c art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, inclusive com monitoramento eletrônico, ante a imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a custódia cautelar da paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos durante a “Operação OLEANDRO”, que revelam a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais. Os indícios de autoria sobre a paciente decorrem do resultado das interceptações telefônicas, dos depoimentos colhidos durante a investigação e das movimentações financeiras, evidenciando sua participação ativa na organização, inclusive como uma das responsáveis pela movimentação financeira e ocultação de valores oriundos do tráfico de drogas. A propósito, mostra-se pertinente transcrever os termos da denúncia, que bem esclarece as investigações e os crimes praticados pelos denunciados, dentre os quais a paciente (ID 227817421 dos autos de origem): (...) I – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO – OPERAÇÃO “OLEANDRO ” A presente investigação iniciou-se após a localização, no dia 11/11/2022, e posterior apreensão, na data de 3/1/2023, de uma mala de viagem que fora abandonada na Rodoviária Interestadual do Distrito Federal/DF, conforme Ocorrência Policial no 01/2023/CORD/PCDF (ID 161408902), contendo em seu interior aproximadamente 28kg (vinte e oito quilogramas) de cocaína, consoante Laudo de Perícia Criminal no 50.242/2023 (ID 161408909). Realizou-se, então, perícia no material apreendido, conforme Laudo de Perícia Papiloscópica no 69/2023 (ID 181252381), que indicou a presença de vestígios de impressão digital do ora denunciado CLAUDECIR, contra quem já havia denúncia de seu envolvimento com o tráfico de drogas (DICOE no 11.325/2014, anexa). CLAUDECIR também possuía condenação por tal delito no ano de 2020. Diante das informações reunidas, teve início interceptação telefônica e telemática (PJe1 no 0735981-74.2023.8.07.0001) com o objetivo de investigar organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada para obtenção de vantagem patrimonial mediante a prática, notadamente, do tráfico interestadual de entorpecentes e da lavagem de capitais. Procedeu-se, ainda, à quebra de sigilo bancário e fiscal dos então investigados (PJe no 0709899-69.2024.8.07.0001), medida que trouxe à tona evidências de um esquema moderno de envio de grande volume de recursos financeiros envolvendo as contas bancárias de alguns dos denunciados. Em contrapartida desse fluxo financeiro, remessas de substâncias entorpecentes eram enviadas do estado de São Paulo para o Distrito Federal. Nesse contexto, a investigação apontou 3 (três) grandes apreensões de entorpecentes vinculadas à organização criminosa ora denunciada: a) a primeira, como dito, ocorrida no dia 3/1/2023, composta pela localização de 28kg (vinte e oito quilogramas) de cocaína, que estavam acondicionados numa mala abandonada na Rodoviária de Brasília em 11/11/2022, conforme Ocorrência Policial no 01/2023/CORD/PCDF; b) a segunda, ocorrida no dia 23/2/2023, composta por 2kg (dois quilogramas) de maconha e 104kg (cento e quatro quilogramas) da substância irganox, comumente utilizada para misturar na cocaína, objetivando dar maior volume à porção de tal droga, conforme ocorrência do Sistema Integrado de Segurança Pública – Polícia Militar, sob o no 2023-008808021-001, Boletim de Ocorrência no 3157939230222234011/2023/PRF e processo no 003711464.2023.8.13.0701 – 1a Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG (documento anexo); c) a terceira, ocorrida no dia 16/12/2024, composta por aproximadamente 97kg (noventa e sete quilogramas) de maconha e aproximadamente 21kg (vinte e um quilogramas) de skunk, conforme Ocorrência Policial no 089/2024/CORD/PCDF e Laudo de Perícia Químico no 78.312/2024 (documentos anexos). A investigação contou ainda com a análise do conteúdo obtido a partir da quebra do sigilo dos aparelhos celulares dos denunciados, os quais foram apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da ação cautelar no 075168156.2024.8.07.0001. Houve também, por fim, várias diligências de campo, que indicaram que a venda de parte da droga da organização criminosa era feita nas imediações e no interior de alguns comércios situados na Ceilândia/DF, tudo sob a supervisão do denunciado CLAUDECIR (p. 41/52 do Relatório no 152/2024 – DRD III/CORD). II – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que se iniciou entre os anos de 2021/2022 e durou ao menos até o mês de dezembro de 2024, os denunciados CLAUDECIR, FRANCISCA SELMA, HIARLA, CARLOS HENRIQUE, JOSÉ AUGUSTO, RAIANE, JOSÉ AFONSO, ÂNGELA MARIA, COSMO MAMEDE, FLÁVIO DE AGUIAR, EDÍZIO, JONAS HOLANDA, FERNANDO PARREIRA, ESTER CAMARGO, ELOISA CARMONA e DANIEL DAVI, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se entre si para constituir/integrar/financiar organização criminosa estruturada de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, notadamente os crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Segundo as investigações, a droga distribuída pela organização criminosa, comandada no Distrito Federal pelos denunciados CLAUDECIR e FRANCISCA SELMA (companheira de CLAUDECIR), tinha como um dos fornecedores a denunciada HIARLA, domiciliada em São Paulo e também uma das lideranças do grupo criminoso. Eram eles três quem efetivamente indicavam as contas bancárias utilizadas pelo grupo criminoso para movimentação do dinheiro proveniente da atividade ilícita que desenvolviam. A droga era acondicionada no interior de malas, consoante apreensão que originou a presente investigação, e o transporte de São Paulo até o Distrito Federal, pelo menos em uma oportunidade, foi comprovadamente realizado pelo denunciado CARLOS HENRIQUE, prestador de serviço da empresa TASHIRO AGROFLORES LTDA, uma floricultura com sede no Distrito Federal, havendo também fortes indícios de que CARLOS HENRIQUE foi quem transportou, até o Distrito Federal, a droga encontrada na Rodoviária Interestadual de Brasília, pois a denunciada FRANCISCA SELMA lhe enviou R$ 4.000,00 dias antes da data da localização da droga, tendo sido R$ 3.000,00 no dia 29/10/2022 e R$ 1.000,00 em 5/11/2022, consoante consta dos autos. Após a prisão de CARLOS HENRIQUE, em 2023, na segunda apreensão de entorpecentes vinculada ao grupo criminoso, a denunciada HIARLA recrutou as denunciadas ESTER e ELOISA para desempenharem a mesma função do primeiro (transporte interestadual da droga) no âmbito da organização criminosa, o que efetivamente fizeram (as três citadas mulheres) na terceira apreensão de substâncias proscritas supracitada. O poder decisório e de comando de HIARLA, inclusive, foi observado nas interlocuções mantidas entre ela com ELOISA CARMONA e ESTER CAMARGO ao determinar a necessidade de providenciar o aluguel do veículo para transporte da droga, local onde deveriam se hospedar, horário de saída, entre outras providências, relativamente à droga apreendida em 16/12/2024. Noutro giro, o fluxo dos recursos auferidos com o tráfico de drogas perpetrado pela organização criminosa transitava principalmente das contas bancárias dos denunciados JOSÉ AUGUSTO, RAIANE, JOSÉ AFONSO, ÂNGELA MARIA, COSMO MAMEDE, FLÁVIO DE AGUIAR, EDÍZIO, JONAS HOLANDA, FERNANDO PARREIRA e DANIEL DAVI, que eram os responsáveis pela movimentação financeira do grupo criminoso, tendo como destino as contas da cadeia de comando do grupo, composta pelos denunciados CLAUDECIR, FRANCISCA SELMA e HIARLA. (...) III.b) DENUNCIADA FRANCISCA SELMA Na “nuvem” de dados do denunciado CLAUDECIR, foi encontrada uma transcrição de áudio que evidencia o envolvimento de sua companheira FRANCISCA SELMA nos ilícitos ora denunciados, não apenas no consentimento para utilização de sua conta bancária, mas também realizando as operações financeiras e os contatos em nome de CLAUDECIR (pg. 69 do Relatório no 152/2024 – DRD III/CORD). Foram ainda obtidas diversas evidências do envolvimento de FRANCISCA SELMA na organização criminosa a partir da sua conta de armazenamento, “selmarodrigues2022@icloud.com”. Nesse particular, chamou atenção registros de arquivo de chat de WhatsApp entre os prefixos usados por CLAUDECIR e FRANCISCA SELMA, nos quais esta enviou os dados de uma empresa para realização da transferência e, após remeter o comprovante de depósito no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), orientou CLAUDECIR a “apagar tudo” (pgs. 260/262 do Relatório 003/2025 – DRD III/CORD). Além das descobertas nas contas de armazenamento, foram obtidas informações importantes no afastamento do sigilo bancário nas contas de FRANCISCA SELMA no período de 1/1/2022 até 16/04/2024, no qual ela movimentou aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme pg. 44 do Relatório no 236/2024 – SACFIN/CORD. Destaque para o envio do montante de R$ 223.284,00 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais) para a denunciada HIARLA (pg. 45 do Relatório no 236 – SACFIN/CORD). Nas vésperas do dia 23/02/2023 (data da prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE, quando transportava 104 quilos de irganox e 02 quilos de maconha), FRANCISCA SELMA enviou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a RHAEL ADMINISTRAÇÃO, R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais) para HIARLA e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a CARLOS HENRIQUE (pg. 23 do Relatório no 236/2024 – SACFIN/CORD). Também foram identificados diversos períodos nos quais ocorrem transferências conjuntas dos denunciados JOSÉ AUGUSTO e FRANCISCA SELMA para HIARLA, a qual imediatamente transferia o somatório recebido (pg. 46 do Relatório no 236/2024 – SACFIN/CORD). Observou-se, por fim, que FRANCISCA SELMA também recebia créditos dos denunciados FERNANDO RODRIGUES PARREIRA, COSMO MAMEDE CAMPOS, JOSÉ AUGUSTO JUNIOR e imediatamente fazia o repasse para a denunciada HIARLA ou mesmo para a empresa de fachada RHAEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (pg. 48 do Relatório no 236/2024 – SACFIN/CORD), tópico este que será detalhado adiante. (...) VII – DAS IMPUTAÇÕES E PEDIDOS Ante o exposto: a) CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO, FRANCISCA SELMA RODRIGUES DA SILVA e HIARLA ÉRICA MACÊDO SILVA estão incursos nas penas do artigo 2o, caput, c/c § 3o da Lei no 12.850/2013; art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998; e art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 (3 vezes); Com efeito, os elementos investigativos, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia (ID 231057777 dos autos de origem), reforçam o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Aliás, os elementos colhidos indicam que a paciente desempenhava função de extrema importância na empreitada criminosa, exercendo o papel de liderança juntamente com Claudecir e Hiarla, cabendo-lhe a função de operadora financeira do grupo, com movimentação reiterada de recursos, supostamente oriundos do tráfico, inclusive por meio da utilização de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada. Nada obstante, vale rememorar que a análise quanto à efetiva participação nos delitos imputados à paciente na denúncia se mostra descabida na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Ademais, como cediço, para o decreto de prisão preventiva não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, além de restarem demonstrados indícios suficientes da participação da paciente, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Outrossim, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra categoricamente presente, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da complexidade da organização criminosa e do risco de perpetuação delitiva. A liberdade da paciente, neste momento, mesmo com o recebimento da denúncia, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Além disso, há risco à aplicação da lei penal, considerando que a paciente possui vastas conexões interestaduais que poderiam facilitar eventual fuga ou ocultação de bens, dificultando a efetividade de eventual condenação e consequente cumprimento da pena. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos serem superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes - e não aos fatos propriamente os ditos. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. A impetrante sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, estabilidade familiar e a condição de cuidadora exclusiva do marido com transtorno mental crônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas alternativas, à luz das peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência entende que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos motivos autorizadores da medida, independentemente da data dos fatos delitivos. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a sua necessidade. 7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada e insuficiente diante da gravidade das condutas apuradas e da necessidade de resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa. 8. Incabível a concessão de prisão domiciliar humanitária, por ausência de previsão legal aplicável ao caso, não estando presentes as hipóteses do artigo 318, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. (...) (Acórdão 1998507, 0716104-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Especificamente quanto ao fato de a paciente possuir filhos menores, constata-se que, apesar da situação ser de extrema peculiaridade e sensibilidade, não é passível de rechaçar o decreto cautelar, nem mesmo de substituí-lo por prisão domiciliar. De início, confira-se o que dispõem os dispositivos invocados pelo impetrante: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. No caso, observa-se das certidões de nascimento acostadas aos IDs 75468893 e 75468895 que os filhos da paciente contam, atualmente, com 13 e 14 anos de idade, e não apresentam deficiência. Portanto, o pleito de prisão domiciliar não se enquadra nos requisitos exigidos pelos permissivos legais. Também não se mostra cabível a substituição por prisão domiciliar humanitária, pois, para tanto, é exigida prova inequívoca da imprescindibilidade da genitora, o que, no presente momento, não se demonstra de forma suficiente a superar a gravidade concreta da conduta imputada e os elementos que recomendam a segregação cautelar. A propósito, não ficou categoricamente evidenciado que inexiste rede de apoio familiar capaz de garantir o cuidado das crianças durante o curso da ação penal. Nesse particular, consoante informado na própria petição do writ, a avó materna dos infantes, nascida em 15/11/1965, ou seja, com 59 anos de idade, veio para Brasília cuidar dos netos, sendo que a alegada doença e dificuldade de locomoção não restou comprovada nos autos. No que tange aos relatórios psicológicos trazidos pelo impetrante, é inegável que os filhos de indivíduos que ingressam na seara criminosa enfrentam impactos emocionais significativos, os quais geram legítimo pesar e preocupação social. Todavia, esse sofrimento, por mais relevante que seja no plano humano e emocional, não constitui fundamento jurídico idôneo para a revogação da prisão preventiva. Isso porque a medida cautelar, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, possui natureza instrumental voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sendo sua manutenção vinculada à presença dos requisitos legais e não à repercussão emocional que a segregação causa a terceiros, ainda que familiares próximos. Em acréscimo, vale conferir trecho da decisão impetrada: A mera comprovação da maternidade da ré não possui o condão de infirmar a necessidade da custódia preventiva, notadamente quando os elementos dos autos indicam, com robustez, que a acusada, em comunhão de desígnios com o pai de seus filhos, teria integrado organização criminosa de expressiva envergadura, voltada à movimentação interestadual de substâncias entorpecentes, com indícios de lavagem de capitais e ampla ramificação no Distrito Federal, envolvendo considerável número de partícipes. Nessas circunstâncias, a convivência dos infantes com genitores diretamente vinculados a atividades ilícitas de tamanha gravidade revela-se, em verdade, mais prejudicial ao seu desenvolvimento saudável do que a própria ausência destes, pois os expõe (direta e indiretamente) a um ambiente permeado pela criminalidade, em claro menoscabo aos princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse da criança, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, cumpre salientar que a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora